Tribunal: STF
Processo: HC 184972
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Vilson Jacinto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leonardo Arruda Raposo, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.855.151/PR.
    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal). 
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso defensivo. Opostos embargos infringentes, a Corte Federal deu provimento para aplicar o princípio da insignificância.
    Irresignado, o Paquet interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), via decisão monocrática, deu provimento ao recurso ministerial ‘para restabelecer o acórdão que negou provimento ao apelo defensivo’. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental manejado pela Defesa.
    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância dada a inexistência de lesão ao bem jurídico protegido. Aduz ao limite fixado na Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda. Requer, em liminar e no mérito, a absolvição do paciente pela aplicação do princípio da insignificância.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE MEDICAMENTOS. TIPICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS POSTOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
    I - Cediço que "este Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância na hipótese em que o agente introduz no território nacional medicamentos não autorizados pelas autoridades competentes, diante da potencial lesividade à saúde pública" (AgRg no REsp n. 1.153.602/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/10/2018), ainda mais em face da apreensão de relevante quantidade e diversidade de medicamentos, a impossibilitar a mitigação do referido entendimento, na medida em que se trata de "20 (vinte) cartelas de PRAMIL - Sildenafil 50 mg (400 comprimidos no total), 05 (cinco) cartelas de Rheumazin Forte (100 comprimidos no total), e 02 (duas) cartelas de Pramil Forte - 100 mg (40 comprimidos no total)" (fl. 233) que, ao contrário do alegado pelo acórdão recorrido e pela defesa, não se mostra irrelevante a ponto de permitir a mitigação do referido entendimento. Precedentes.
    II - A revaloração jurídica dos fatos incontroversos postos no acórdão recorrido não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, que veda unicamente o revolvimento fático-probatório, o que não é o caso destes autos, em que se chegou a conclusão jurídica diversa da realizado pela Corte de origem unicamente com fundamento nas informações constantes do acórdão objurgado. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata absolvição do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora